Tribunal: STF
Processo: ADI 2225
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-29
Data de publicação: 2000-06-29

Ementa:
EMENTA: Separação e independência dos poderes: submissão à
Assembléia Legislativa, por lei estadual, da escolha de diretores e
membros do conselho de administração de autarquias, fundações
públicas e empresas estatais: jurisprudência do Supremo Tribunal.
 1. À vista da cláusula final de abertura do art. 52, III,
f da Constituição Federal, consolidou-se a jurisprudência do STF no
sentido da validade de normas locais que subordinam a nomeação dos
dirigentes de autarquias ou fundações públicas à prévia aprovação da
Assembléia Legislativa.
2. Diversamente, contudo, atento ao art. 173 da
Constituição, propende o Tribunal a reputar ilegítima a mesma
intervenção parlamentar no processo de provimento da direção das
entidades privadas, empresas públicas ou sociedades de economia
mista da administração indireta dos Estados.